Tribunal: TJDFT
Processo: 0709395-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709395-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANE GOMES ROSA VIANA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANE GOMES ROSA VIANA contra a decisão assim vazada (ID 116822993 dos autos de origem): (...) Verifico que não consta precisa indicação do montante já recebido a título de lucros pelos investimentos, o que precisa ser adequadamente esclarecido pela parte autora. Por fim, verifico que o contrato que se pretende a anulação foi firmado apenas com a empresa G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, de forma que a relação obrigacional se resume apenas a essa pessoa ou a quem os pagamentos foram comprovadamente realizados, devendo somente a legitimada compor o polo passivo da lide. Ante ao exposto, emende-se a petição inicial para esclarecimentos e adequação dos pontos suscitados acima, pois eventual anulação ou rescisão contratual retornará as partes ao estado em que se encontravam antes da celebração do negócio jurídico, não se podendo cogitar que a parte autora pretenda a devolução integral do valor investido sem comprovação dos pagamentos por si realizados e nem abatimento do que porventura já tenha recebido em retorno ao investimento, sob pena de se caracterizar enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da medida liminar pleiteada. Em caso de alteração nos pedidos, a emenda à inicial deverá ser apresentada na íntegra, ou seja, deverá a parte autora juntar nova petição inicial com todas as modificações necessárias, para fins de evitar futura alegação de nulidade na citação. Intime-se. Em suas razões recursais, sustenta que inexiste qualquer vício que possa dar sustentação à decisão agravada. Afirma que os réus incluídos no polo passivo da lide integram um conglomerado empresarial, que visava às denominadas pirâmides financeiras, de sorte que, tendo sido vítima de “golpe”, busca, por meio da ação de rescisão contratual, a desconsideração da personalidade jurídica e a cautelar de arresto. Defende inexistir dúvidas de que os litisconsortes, sócios e responsáveis pela empresa jurídica ré, deram início à dilapidação e ocultação patrimonial, o que justifica a necessária intervenção judicial. Assevera estarem presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, existindo sólidos indicativos acerca do perigo de lesão grave ou de danos irreparáveis ou de difícil reparação, caso as medidas liminares não venham a ser imediatamente deferidas. Requer, em sede de antecipação de tutela, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda, na pessoa de seus sócios Glaidson Acácio dos Santos e Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, bem como para que seja realizado o bloqueio no limite de R$ 50.000,00 no rosto dos autos n. 5091826-18.2021.4.02.5101, o qual tramita na 3a Vara Federal Criminal. Ao final, pugna pela cassação da decisão agravada, a fim de que seja possibilitada a desconsideração da personalidade jurídica e o bloqueio do valor requerido. Preparo regular (ID 33901350). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do Código de Processo Civil. Do relatório supra, vislumbra-se, de início, que o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, estando as razões apresentadas e, em especial, seu pedido, dissociados do provimento que se busca infirmar. Observe-se que a decisão recorrida, sem analisar o pleito de urgência vindicado na petição inicial, tão somente determinou que a parte autora emendasse a petição inicial para “esclarecimentos e adequação dos pontos suscitados”, ressaltando, ademais, que o não cumprimento da ordem poderia ensejar apenas o indeferimento da liminar. Fato é que a agravante optou por interpor o presente agravo instrumental, no qual, apesar de rechaçar a existência de vícios na petição inicial, fundamentou suas razões recursais na necessidade de se desconsiderar a personalidade jurídica da empresa. Tanto que o pedido final do presente agravo consistiu em “deferir a tutela de urgência, para que seja desconsiderada a personalidade jurídica dos litisconsortes G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda (...) na pessoa de seus sócios (...), e ainda, o deferimento da TUTELA DE URGÊNCIA, para que seja realizado o bloqueio no limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no rosto dos autos do Processo no 5091826- 18.2021.4.02.5101, O QUAL TRAMITA NA 3a VARA FEDERAL CRIMINAL e, caso infrutífera, pela indisponibilidade de bens no mesmo valor, em favor dos litisconsortes”. Verifica-se, então, que a agravante sequer atacou os fundamentos do decisum, consistente em demonstrar a prescindibilidade de emenda. Ao revés, limitou-se a pugnar, nesta instância revisora, desde logo, pela desconsideração da personalidade jurídica e pelo bloqueio de valor. Ora, a bem da verdade, as razões do agravo se insurgem quanto à necessidade de se deferir a tutela de urgência pleiteada no petitório inicial, matéria que sequer foi analisada pela d. juíza de origem na decisão agravada. Como cediço, é vedado, em sede de agravo de instrumento, conhecer de matéria não enfrentada pela decisão recorrida, sob pena de se incorrer em clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Forçoso esclarecer também, que, em consulta ao andamento processual, nota-se que, mesmo com a interposição do presente recurso, a parte autora/agravante apresentou a petição de emenda, esclarecendo os pontos destacados pelo d. juízo de origem, o que ensejou decisão posterior, assim disposta: Trata-se de ação de rescisão de negócio jurídico com pedido de tutela cautelar de urgência e desconsideração da personalidade jurídica ajuizada por LUCIANE GOMES ROSA VIANA, em desfavor de G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS e MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA. Emenda, ID 119762875 Custas recolhidas, ID 114064540 A autora narra ter celebrado “contrato de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos” oferecido pelos requeridos. Relata ter investido o total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Tece arrazoado acerca da necessidade de aplicação do CDC, inclusive com inversão do ônus da prova, existência de grupo econômico entre as requeridas, necessidade de desconsideração da personalidade jurídica e responsabilidade das requeridas pelo descumprimento do contrato firmado entre as partes. Ao final, deduz pedido de tutela cautelar de urgência para o arresto nas contas bancárias das requeridas e de seus sócios para garantia do resultado útil do processo, bem como seja oficiado o juiz da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, nos autos do processo no 5105179-28.2021.04.02.5101 para reserva de quantia suficiente para ressarcimento ao autor dos valores investidos. No mérito, requer que os réus sejam condenados a pagar à autora a quantia contratada, a título de danos materiais e danos morais no equivalente às parcelas que deveria receber pelo contrato rescindido. A inicial venho acompanhada de documentos que comprovam os fatos alegados, tais como o contrato, nota promissória assinada pelo sócio da empresa e comprovante de transferência do valor de R$ 50.000,00 para a empresa requerida (ID 112823903) É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando as alegações de fato formuladas e os documentos anexados ao processo, verifico que a autora celebrou contrato de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos com a empresa G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA. Da alteração do polo passivo Por ora, deverá ser mantida no polo passivo da ação apenas a pessoa de G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, com quem os contratos que se pretende a rescisão foram firmados. O sócio da empresa não deverá compor o polo passivo da demanda apenas pelo fato de ter assinado a nota promissória como o seu representante legal. Do pedido de bloqueio de ativos financeiros dos réus As circunstâncias narradas já são conhecidas também por este Juízo, na análise de casos análogos, sendo que tanto os bens, quanto o próprio funcionamento da empresa requerida, foram bloqueados por determinação judicial, tornando a medida de tentativa de arresto de bens absolutamente inócua. Do pedido de bloqueio nos autos do processo penal O ativo bloqueado por juízo criminal obedece a regime jurídico próprio e pode estar vinculado a diversas destinações já dadas pelo próprio Juízo. Importante registrar, ainda, que as restituições de valores e demais providências em relação à quantia bloqueada deve obedecer ao disposto nos artigos 118 e seguintes e artigos 143, 144-A e §§4o e 6o, todos do CPP. Dessa forma, inviável a determinação deste juízo de realização de bloqueio nos valores já bloqueados no processo em trâmite na 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro-RJ, pois, além de tumultuar os procedimentos daquela jurisdição, a medida privilegiaria o autor em detrimento das demais vítimas, que merecem tratamento uniforme, e desrespeitaria a legislação penal vigente. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Ao CJU para excluir o nome de GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS e de MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA do polo passivo da demanda. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. (...) (ID 119933087; grifo nosso) Logo, acaso a matéria seja conhecida nesta via, haverá uma dupla oportunidade de exame da mesma pretensão, o que não se adequa ao sistema processual pátrio calçado na unirrecorribilidade recursal. Pontua-se, por fim, que, conquanto a d. juíza de origem tenha nominado o ato de “decisão”, analisando-se cautelosamente, configura-se mero despacho ordinatório, sem carga decisória, já que apenas determinou que fossem esclarecidas e adequadas as questões explanadas. Não se trata o presente caso, pois, de exclusão de litisconsorte previsto no inciso VII do artigo 1.015 do Código Processo Civil, o que foi operado somente no ato decisório seguinte e não na decisão agravada. E, contra despacho não cabe recurso, tendo em vista as situações que autorizam a interposição de agravo de instrumento. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora